Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-59.2009.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-59.2009.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANILTON PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VILOBALDO JOSE LANDIN

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PIRES REGIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ivanilton Pereira da Silva contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de perda superveniente do interesse de agir, decorrente da inércia da parte autora em promover o andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo com base na suposta perda do interesse de agir, quando a verdadeira motivação foi a ausência de impulso processual pela parte autora, sem a observância da exigência legal de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por ausência de impulso processual configura hipótese de abandono da causa, devendo observar o art. 485, III, do CPC, cuja aplicação exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

A fundamentação da sentença baseou-se equivocadamente no inciso VI do art. 485 do CPC (perda do interesse de agir), quando, na realidade, a causa da extinção foi a paralisação do feito por ausência de manifestação da parte autora.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a parte autora tenha sido intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, seja por carta com aviso de recebimento, seja por mandado.

A ausência de intimação pessoal da parte autora configura vício que compromete a validade da sentença extintiva, exigindo sua anulação.

Ainda que se reconheça certa inércia no curso do processo, inclusive com demora na tramitação, tal circunstância não supre o requisito legal da intimação pessoal da parte interessada antes da extinção do feito.

Constatada a nulidade da sentença por ausência de cumprimento de formalidade essencial, impõe-se a anulação da decisão e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de impulso da parte autora, sem prévia intimação pessoal.

A motivação equivocada na sentença não afasta a necessidade de observância da formalidade essencial prevista em lei, ainda que a inércia processual seja evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, incisos II, III e VI, e § 1º; arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000065-59.2009.8.05.0197
, em que figuram como apelante IVANILTON PEREIRA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator